Tribunal: TJPA
Processo: 0009271-35.2016.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009271-35.2016.8.14.0025

APELANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Reinaldo Jose Zucatelli contra sentença proferida que, nos autos da Ação Civil Pública com Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público, ora apelado, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos elencados na exordial e extingo o processo com resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o Requerido: 1) ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de dano material, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data em que se formalizou a autuação administrativa, a saber: 04/06/2013 e; 2) ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de dano moral coletivo, que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta data, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Os valores deverão ser revertidos para o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, na forma do artigo 13, da Lei n.7.347/85. CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento de eventuais custas processuais, nos termos do artigo 82, do Código de Processo Civil. Sem condenação em honorários, pois não são devidos ao Ministério Público (interpretação do artigo 18, da Lei n. 7.347/85).(...)”

Em suas razões, o apelante sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva para figurar na ação, de modo que contratou empresa Agroquímica para realização da pulverização área e, como tal, esta que detém legitimidade para figurar na lide. No mérito, arrazoa, em apertada síntese, que não comprovariam a existência de nexo de causalidade entre a sua conduta e os danos causados ao meio ambiente e à coletividade e que, portanto, não haveria razão para ser condenado ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Pede provimento do recurso.

Contrarrazões ao id 12503154.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, compete a apreciação da preliminar invocada.

- DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante assevera que não possui legitimidade para figurar no polo adverso ação, na medida em que contratou empresa para execução da pulverização, tendo a legitima capacidade para responder aos termos da lide.

Sem razão.

Mesmo considerando o defeito na prestação do serviço, que eventualmente tenha desencadeado dano ambiental, não se pode afastar a incidência da teoria do risco integral e da responsabilidade objetiva afeita ao direito ambiental, detendo o proprietário degradador legitimidade para responder à ação, em atenção ao princípio do poluidor-pagador.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cuida-se apelação cível que visa analisar se correta ou não a sentença proferida pelo juízo a quo que condenou o apelante ao pagamento de dano material e danos morais coletivos em virtude de dano ambiental.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública em desfavor do apelante objetivando a sua condenação à reparação de dano ambiental cumulada com obrigação de indenizar extrapatrominial e materialmente, sustentando que, segundo a Notícia de Fato 002 de 04.06.2013, teria praticado possível crime ambiental decorrente da suposta negligência do Apelante no ato de realizar pulverização de herbicidas seletivos e sistêmicos em área de pastagem do imóvel rural denominado Fazenda São Sebastião, cuja denuncia foi formalizada pela Associação dos Produtores Rurais da Vila Batista e Nova Vitória - ocupação Arapari.

De elementar conhecimento que o art. 225, da Constituição da Republica estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-­se ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-­lo e preservá­-lo para a presente e futuras gerações,
in verbis:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo­se ao Poder Público e à coletividade de defendê­lo e preservá­ lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I – preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II – preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V – controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI – promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato­Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far­se­á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VIIdo § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-­estar dos animais envolvidos.

Da premissa constitucionalmente estabelecida, conclui­-se que o meio ambiente é bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, caracterizado como coisa de todos, incluindo as gerações vindouras, cabendo ao Estado e à coletividade, em geral, sua preservação.

Sobre o tema, preleciona ALEXANDRE DE MORAES:

“Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social”. (in Direito constitucional – 32. ed. rev. e atual. até a EC nº 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016, p. 1.337)

Com efeito, o constituinte pretendeu tutelar dois objetos do ponto de vista ambiental: um imediato, isto é, a qualidade do meio ambiente, e um mediato, ou seja, o bem-estar e a segurança da população, de modo a garantir uma sadia qualidade de vida, tanto é o art. 23, incisos VI, VII, IX e XI, da CRFB/88, assim dispõe:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: [...]

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora; [...]

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; [...]

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; [...]

Sob o ponto de vista legal, a Lei nº 6.938/81 disciplina em seu art. 3º que:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, entende­-se por:

I – meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;

II – degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;

III – poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem­estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;

IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora da degradação ambiental;

V – recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.

Vislumbra-­se ser incontroverso nos autos que apelante é legítimo proprietário da Fazenda São Sebastião e que faz limite com a ocupação Arapari localizada no Município de Itupiranga/PA. Indubitável, também, que no dia 21.05.2013, o apelante iniciou a pulverização aérea da sua propriedade.

Feitas essas considerações, passo à análise da prova produzida no feito, a fim de verificar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil.

O relatório da Emater-Pará de fls. 88/90 revela que “
2) Para termos certeza que os danos e prejuízos causados as plantações são consequências do uso de herbicida deve-se proceder em laboratório o exame de solo e foliar das plantas da área para detectar a presença de elementos tóxicos oriundos do herbicida.”

E continua
“3) Na questão de problema de saúde dos agricultores deve-se análise toxicológica (sangue, urina e fezes) para constatar a presença ou não dos elementos tóxicos.”

Diante disso,

verifica-se que ocorrera a pulverização aérea da área; todavia, não restou comprovada tal prática pelo apelante, nem a ocorrência de danos ambientais, uma vez que, o próprio relatório da EMATER, enquanto órgão oficial do Estado do Pará, não concluiu incisivamente que os danos e prejuízos relacionados na ação o foram decorrentes da ação do herbicida utilizado na pulverização aérea, assim como, foi assertivo ao cravar que, em relação aos problemas de saúde aos agricultores e demais indivíduos na área que faz limite com a propriedade do apelante, fazia-se necessária a realização de exames de saúde de sobremaneira a depurar a existência de elementos tóxicos.

Sabe-se que a responsabilidade pela reparação é objetiva, bastando a verificação da existência do ato ilícito, do dano ambiental e do nexo de causalidade.

A Lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece, em seus arts. 4º, VII, e 14, § 1º:

Art. 4º A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

(...)

VII à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

Art. 14 Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Contudo, ainda que seja objetiva a responsabilidade por dano ambiental,

depende da caracterização do dano e do nexo causal. E, no presente caso, não restou configurado o nexo causal entre a realização da pulverização aérea da propriedade do apelante e os danos reflexos em propriedade vizinha e aos terceiros ali residentes pelo herbicida utilizado na pulverização, de modo a ensejar a compensação postulada pelo Ministério Público.

Nessa toada, cito o seguinte precedente:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ REJEITADA. 1. A sentença prolatada em regime de substituição ou a troca de comarca pelos magistrados não viola o princípio da identidade física do juiz. Entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do STJ. Ausência de prejuízo efetivo. PULVERIZAÇÃO EM LAVOURA. REFLEXOS EM PROPRIEDADE VIZINHA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS E OS DANOS RECLAMADOS. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO DEMONSTRADOS. 2. Caso em que a parte autora busca indenização por danos materiais alegando que a ré atingiu a sua lavoura ao pulverizar plantação de arroz em propriedade rural lindeira. Prova dos autos que demonstra a ausência de nexo de causalidade entre os danos relatados e o serviço prestado pela parte demandada. Manutenção da sentença de improcedência. Precedentes dessa Corte. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70068385749, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 02/06/2016).

(TJ-RS - AC: 70068385749 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 02/06/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016)

De outro turno, não há de se cogitar que a realização da pulverização aérea tenha sido realizada em violação à dispositivo legal, eis que a pulverização é um direito garantido pela Lei n. 7.802/89 e a Instrução Normativa 02/2008 e Lei n. 6.119/98, do Estado do Pará.

Ainda nesse sentido, reconhece este E. Tribunal de Justiça que o simples descumprimento de norma institucional não gera dano ambiental presumido, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE DANO MATERIAL E MORAL COLETIVO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. AUTUAÇÃO POR TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM LICENÇA VÁLIDA PELA AUTORIDADE COMPETENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A ENSEJAR REPARAÇÃO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Embora seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor em matéria ambiental, na qual se dispensa a verificação da culpa, faz-se necessária, todavia, a comprovação da ocorrência do dano para fins de sua responsabilização, de modo que o simples descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. 2. A falta cometida pelo recorrido foi de ordem administrativa, uma vez que o transporte de carvão vegetal sem a devida autorização da autoridade competente constitui infração capitulada no artigo 47 do Decreto nº 6.514, de modo que sua conduta não enseja de forma automática em responsabilização por dano ambiental a ensejar reparação, ante a ausência de sua comprovação. 3. Apelo conhecido e improvido. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de doze a vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove. Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro). Belém/PA, 21 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (TJ-PA - APL: 00088054720108140028 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/08/2019)

Assim, ante a inexistência de comprovação do nexo causal, prescinde a responsabilidade do apelante no dever de indenizar, seja moral ou materialmente.

Pelo exposto, VOTO pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO da apelação para reformar a sentença apelada, no sentido de julgar totalmente improcedente a ação, em virtude da inexistência do nexo de causalidade capaz de gerar o dever indenizar os danos materiais e morais perseguidos.

É o voto.

Belém, 24/07/2024